Tribunal: TJDFT
Processo: 0773929-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA EM QUE REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. BASE DE CÁLCULO DA LPA. AUXÍLIO-SAÚDE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA PERMANENTE. INCLUSÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE A DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, ESTANDO A CAUSA MADURA, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Assim, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso se o pagamento teve início em janeiro de 2020.
2. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
3. Na hipótese, o autor tomou conhecimento da ausência de inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde por ocasião do pagamento em valor menor do que o devido. Da mesma forma a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso que se deu também com o pagamento.
4. Prescrição não configurada. Sentença desconstituída.
5. Estando a causa madura por encontrar-se o processo munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do mérito.
6. As rubricas que compõem a remuneração do servidor, entre elas o auxílio-saúde, serão incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. ael. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
7. O termo inicial para correção do crédito referente à conversão da licença prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria. “[...]Otermoinicialpara a atualização é a data da aposentadoria, por corresponder à origem do débito, visto que, antes desse momento, não era possível aconversãoempecúniadalicençaprêmio”. (Acórdão 1226499, 07064408120198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020)
8. Se o autor se aposentou em 31/1/2017 (ID 59038367, pág. 58) e, à época, fazia jus a 21 meses de licença-prêmio, é devida a correção monetária a partir dessa data.
9. Por outro lado, mostra-se indevida a pretensão de receber a diferença entre o valor apurado de licença-prêmio e o efetivamente pago (R$ 630,36), uma vez que o Distrito Federal esclareceu que houve abatimento quanto ao montante pago a título de terço de férias em dezembro de 2016, por ocasião dos acertos financeiros decorrentes da aposentadoria (ID 59038377, pág. 4 e 5).
10. Assim, dou provimento ao recurso para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 12.484,50 referentes à inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da LPA (R$ 200,00 + R$ 394,50 X 21 meses) e R$ 27.741,41 pela correção monetária.
11. O valor histórico (R$ 40.225,91) será corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/1997) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
12. Recurso conhecido. Sentença desconstituída. Causa madura. Pedido parcialmente procedente.Relatório em separado.
13. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.